Tribunal: STF
Processo: ARE 1429224
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte e outro formalizaram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 9) contra capítulo de acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo, o qual foi integrado por acórdão (eDOC 11) que acolheu embargos de declaração. Aquele pronunciamento foi assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE MÉDICO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 67, DA LCE Nº 308/2005. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 57 DO RGPS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DAS EC’S Nº 20/1998 E 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que o julgado recorrido, na parte em que concede, sem a observância das regras transitórias das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos da aposentadoria especial concedida à parte recorrida, viola preceitos constitucionais.



    Sustenta, desse modo, que, “No caso em epígrafe, para garantia dos benefícios de integralidade e paridade, o recorrido deverá observar as regras de transição previstas nos arts. 6º e 7º da EC nº 41/2003 e arts. 2º e 3º da 47/2005 [...]” (eDOC 9, fl. 11).



    Afirma que, “garantido o direito à aposentadoria especial pela regra geral e considerando, ainda, que a regra geral é a inexistência de paridade e integralidade a partir da promulgação da EC nº 41/2003, por serem tais vantagens exceções a essa regra, nos termos das normas de transição que as asseguraram, elas somente podem ser deferidas aos servidores que preencherem todos os requisitos nelas previstas” (eDOC 9, fl. 13).



    Esclarece, ainda, que “o art. 57 da Lei nº 8.213/1991 exige apenas 25 anos de contribuição (salienta-se que, desde a EC nº 20/1998, o regime previdenciário é necessariamente contributivo) para concessão da aposentadoria especial, enquanto as referidas regras de transição exigem tempo maior de contribuição (35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher) e idade mínima (60 anos, se homem, e 55, se mulher – EC nº 41/2003, arts. 6º e 2º; ou 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, menos o tempo que ultrapassar 35 anos de contribuição – EC nº 47/2005), como condições para a concessão de aposentadoria do servidor público com as vantagens da integralidade e paridade” (eDOC 9, fl. 13).



    Pontua que, “considerando a data em que o recorrido ingressou no serviço público (01.03.1986), o seu tempo de contribuição à época em que se deu sua aposentadoria (17.10.2016) era insuficiente à garantia dos benefícios de integralidade e paridade (art. 6º da EC 41/2003 e art. 2º da EC nº 47/2005)” (eDOC 9, fl. 14).



    Em contraminuta (eDOC 10), pugna a parte recorrida pela negativa de provimento ao apelo extremo.



    Inadmitido o excepcional por decisão (eDOC 12) da Vice-Presidência do Tribunal estadual, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 13), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à Corte de origem pelo regime da repercussão geral, pois a discussão acerca da obtenção, por servidor público, de aposentaria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade, sem a observância das regras de transição contidas nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, é objeto de apreciação pelo Supremo no Tema n. 1.019 (RE 1.162.672).



    A propósito, cito a emenda do acórdão que, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, então Presidente, reconheceu a transcendência:



    SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ressalto que, não obstante o caso concreto sob debate nesse Tema n. 1.019 esteja relacionado à integralidade e paridade na aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco (art. 40, § 4º, II, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019), a discussão constitucional nele havida abrangerá, também, a controvérsia vertente, ou seja, a possibilidade ou não da concessão dessas benesses com a dispensa dos requisitos transitórios estabelecidos nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005 aos casos de aposentadoria especial ante o exercício de labor sob condições insalubres (art. 40, § 4º, III, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019).



    Em situações iguais à destes autos, ou seja, em hipóteses nas quais se têm litígio acerca da concessão, com paridade e/ou integralidade, de aposentadoria especial pelo trabalho exercido sob condições especiais (insalubres), o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.019, consoante se observa do decidido nos seguintes processos: ARE 1.116.886 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.384.939, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.321.538, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.205.542, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria sob exame neste processo é alcançada pelo Tema n. 1.019 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a sua devolução ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento de mérito do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente